Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731368-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIMON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO PAULISTA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESIMON ALVES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707396-03.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para limitação dos descontos realizados em seu contracheque. A agravante elucida ter ajuizado ação objetivando a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, mas que o juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que os descontos em folha de pagamento equivalem a mais de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos, não sobrando o essencial para sua sobrevivência. Ressalta que a limitação dos descontos é necessária para garantir sua dignidade e o enquadramento na margem consignável. Sustenta ter direito à limitação requerida, ante a existência de entendimento jurisprudencial nesse sentido. Tece outros apontamentos sobre a vulnerabilidade do consumidor, sobre a limitação e proteção ao consumidor endividado e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos a 35% (trinta por cento) dos vencimentos brutos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada foi assim proferida (ID 165200910 dos autos de origem): Recebo a inicial/emenda. Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “c) Determinar, liminarmente, para fins de enquadramento na margem consignável, a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007, §3o do art. 27 da Lei 10.486/2002 com a majoração concedida pela Lei no 14.131/2021 , com a consequente: c.1) redução do desconto mensal realizado pela Ré Banco Inter S/A (posição 7o na planilha – R$ 2.304,33), foi o primeiro a extrapolar a margem consignável, devendo, portanto, ter seu desconto, reduzido para R$ 1.272,73 (mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), que corresponde à única margem legal disponível na presente data; c.2) suspensão dos descontos mensais realizados pelas Requeridas Banco Santander S/A, Banco Pan S/A e Banco SP S/A (posições 8o a 12o na planilha), ante a absoluta falta de margem consignável disponível”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a limitação dos descontos das parcelas atinentes ao contrato de empréstimos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os referidos débitos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos do referido negócio jurídico, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando a próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 35% (trinta e cinco por cento). Ademais, de acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, designe-se data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, no CEJUSC/NUVIMEC. As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos nocaputdeste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto noinciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no§ 1o do art. 1oe no§ 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003,e no§ 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário, e afastando a limitação de 35% (trinta por cento) prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, por disciplinar os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, conforme o contracheque do agravante juntado no ID 49579802, verifica-se que o rendimento líquido da parte corresponde a R$ 11.863,34 (onze mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) (Bruto – IR – Contribuição Pensão Militar e Adicional). Desta forma, os descontos em folha devem se limitar a R$ 4.152,17 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos.). Outrossim, os empréstimos descontados pelas instituições bancárias agravadas em folha de pagamento perfazem o montante total de R$ 5.728,38 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), ultrapassando consideravelmente o limite legal. No entanto, como se sabe, para a concessão do empréstimo consignado é necessário que o contratante apresente sua última folha de pagamento como também emita a margem que autorize o desconto em seu contracheque, margem esta que indica o limite possível para o desconto. Portanto, infere-se que a negociação dos empréstimos respeitou o limite da margem consignável. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável. Em razão deste fundamento, entendo que somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Oficie-se ao órgão pagador para que esclareça as razões pelas quais foram averbados contratos ultrapassando consideravelmente o limite legal para descontos facultativos. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 13:14:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador